Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-50.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016639-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRENTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.026.441/0001-86 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016639-50.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
.

Recorrido(s):
LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. MESMA CAUSA DE PEDIR EM AÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição em dobro de valores indevidamente retidos pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há coisa julgada sobre a pretensão de repetição de indébito, tendo em vista que a parte autora já ajuizou ação anterior com a mesma causa de pedir, na qual obteve decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a reanálise de matérias já decididas em ação anterior, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas na primeira demanda.

No caso concreto, a autora ajuizou ação anterior pleiteando a limitação da retenção de recebíveis e indenização por danos morais, obtendo decisão transitada em julgado que fixou a limitação da retenção a 8% e determinou o pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão de restituição dos valores retidos deveria ter sido formulada na primeira demanda, sendo vedado o fracionamento da causa de pedir para ajuizamento posterior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ocorrência de coisa julgada impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já apreciada em ação anterior, abrangendo não apenas o que foi expressamente decidido, mas também o que poderia ter sido arguido e não o foi.

O fracionamento da causa de pedir para ajuizamento posterior de nova demanda sobre o mesmo fato e relação jurídica configura violação à coisa julgada e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V, e 508; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1989143/PB, Rel. Min. T4 - Quarta Turma, julgado em 06/12/2022; TJPR, APL 0007979-92.2020.8.16.0033, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, julgado em 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254334695, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a restituição,
em dobro
, do valor de
R$ 23.904,72 (vinte e três mil novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, da data da citação
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa – Inversão do ônus da prova em sede de sentença;

2)
Preliminar:
Incompetência relativa – Contrato prevê foro eleito;

3)
Preliminar:
Coisa julgada – Dano material não alegado na primeira ação;

4)
Ausência de danos materiais;

5)
Restituição de forma simples;

6)
Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora é proprietária de um pequeno estabelecimento onde produz e comercializa alimentação “fitness”. Em meados de novembro de 2020, afirma que a reclamada lhe ofereceu uma linha de crédito com taxas e custos acessíveis, motivo pelo qual aceitou os termos do empréstimo e formalizou o negocio jurídico.

O contrato estabeleceu um valor total de R$ 14.617,99 (quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), a ser quitado em 30 (trinta) parcelas mensais e iguais de R$ 538,14 (quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos). Sustenta que, considerando a necessidade de receber valores de seus clientes por meios eletrônicos, os descontos seriam realizados por meio da “agenda de recebíveis”, limitados a 8% dos recebíveis diários, e jamais ultrapassando o valor da parcela do mês corrente.

Contudo, a partir de 21/06/2021, a requerente constatou que a ré passou a reter 100% dos valores diários recebidos por meio de vendas realizadas via cartão. Diante dessa situação, em 18/08/2022, a autora ingressou com Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais em face da reclamada, a qual tramitou perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis, sob o número 1020093-09.2022.8.11.0003.

Na referida demanda, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a limitação da retenção a 8% do faturamento da autora e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Após o trânsito em julgado, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando a repetição de indébito em dobro, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
merece reforma
.

Isso porque, sobre o fato, operou-se a coisa julgada, uma vez que a demandante já havia ajuizado ação anterior com a mesma causa de pedir, ocasião em que, inclusive, foram limitados a 8% os descontos em recebíveis diários, bem como a reclamada foi condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Ressalta-se que não se mostra possível apreciar questões de direito que
poderiam e deveriam ter sido formuladas na demanda anterior
, cuja objeto principal é o mesmo.

Assim, o fato de a parte autora não ter pleiteado a restituição dos valores a título de danos materiais, quando era perfeitamente possível fazê-lo no processo anteriormente ajuizado – tanto que requereu indenização por danos morais –, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas
que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
(grifei)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir
. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DO DEDUZIDO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE SEGURO DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA NA DEMANDA JÁ JULGADA, A QUAL POSSUÍA COMO OBJETO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA ORA DISCUTIDA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO EM JUÍZO DIVERSO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508, DO CPC. EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. ART. 485, V, DO CPC.
Constatada a ocorrência da coisa julgada e de sua respectiva eficácia preclusiva, a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0003309-46.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 10.10.2022)
(TJ-PR - APL: 00079799220208160033 Pinhais 0007979-92.2020.8.16.0033, Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE AFETA TANTO O QUE SE DEDUZIU QUANTO O QUE ERA DEDUTÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0032281-68.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 02.09.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RELATIVO À SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR E TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA DESCONSTITUIR A DÍVIDA E REPETIÇÃO DE VALORES. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71010092484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-08-2021) (grifei).

Assim, consoante o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para
acolher a preliminar de coisa julgada
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025